Tribunal: TCU
Processo: 017.757/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 6 e código Uasg 454322 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE VIA URBANA DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE CALÇOENE-AP

Inteiro teor:
Acórdão 1611/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Concorrência Pública 2/2023-CPL/PMC, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em obras e engenharia para pavimentação em blocos intertravados de via urbana, drenagem e calçadas no Município de Calçoene/AP, no valor de R$ 11.986.825,22, com recursos do Convênio Federal 937442/2022-MD/PCN (Ministério da Defesa - Programa Calha Norte), Considerando a ausência de plausibilidade jurídica das alegações do representante, porquanto demonstrados a regularidade de sua inabilitação no certame licitatório e o atendimento das regras procedimentais pertinentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere ao processo abaixo relacionado, em conhecer da representação, com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos; em indeferir o pedido de medida cautelar; em considerar, no mérito, improcedente a representação; em dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Calçoene/AP e ao autor da representação; e em arquivar o processo, nos termos da análise da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 017.757/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Município de Calçoene - AP e Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Virgílio Lourenço Rodrigues (1090/OAB-AP), representando Eucapino Construções e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.